Tribunal: TCU
Processo: 000.066/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC / Limite Teto Estadual Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 2510/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 121/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Jaime Joaquim Goncalves, Luiz Antonio da Silva Ferreira, Márcio Carvalho da Silva Correia, Osvaldo Vieira Correa, Rodolfo Alves dos Santos, Vanda Maria Gonçalves Paiva, Wagner Luis Kertsz de Oliveira e da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., dando-lhes quitação plena; e encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e aos responsáveis, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 000.066/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime Joaquim Goncalves (XXX.824.318-XX); Litucera Limpeza e Engenharia Ltda (62.011.788/0001-99); Luiz Antonio da Silva Ferreira (XXX.826.648-XX); Márcio Carvalho da Silva Correia (XXX.556.831-XX); Osvaldo Vieira Correa (XXX.605.411-XX); Rodolfo Alves dos Santos (XXX.044.511-XX); Vanda Maria Gonçalves Paiva (XXX.042.239-XX); Wagner Luis Kertsz de Oliveira (XXX.070.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roberto Del Roy Junior (286336/OAB-SP), Ezio Castilho Paiva (270965/OAB-SP) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.